Tribunal: CARF
Processo: 13973.000728/2010-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-31

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13973.000728/2010-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.773 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de agosto de 2020
Recorrente
MASTERPO PINTURAS LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
RECURSO VOLUNTÁRIO INTEMPESTIVO. DECISÃO DEFINITIVA.
É definitiva a decisão de primeira instância quando o recurso voluntário
apresentado não respeita o prazo de 30 dias determinado no Decreto no
70.235/1972, art. 33

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 09-048.882, de 15 de janeiro
de 2014, da 2a Turma da DRJ/JFA, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
da contribuinte.
A Recorrente foi excluída do Simples Nacional através do Ato Declaratório
Executivo DRF/JOI no 437971, de 01 de setembro de 2010, em virtude de possuir débitos do
Simples Nacional, com exigibilidade não suspensa, com efeitos a partir de 01/11/2011.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13973.000728/2010-66
Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.773 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13973.000728/2010-66

A Recorrente apresentou manifestação de inconformidade requerendo seja aberta
possibilidade de quitar seus débitos de forma parcelada ou que lhe seja concedida maior prazo
para fins de pagamento dos débitos em aberto.
A 2a Turma da DRJ/JFA julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
mantendo a exclusão do Simples Nacional, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
EXCLUSÃO
Persistindo a existência de débito, cuja exigibilidade não esteja suspensa, até a data
prevista na legislação para sua regularização, mostrase correta a exclusão realizada
através de ADE.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ no dia 15/08/2014 (e-fls. 24) e
apresentou recurso voluntário no dia 22/09/2014 (e-fls. 26 a 33).
É o relatório
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
Antes de analisar o mérito do recurso voluntário interposto pela contribuinte, é
imprescindível verificar se a peça atende aos requisitos de admissibilidade previstos nas normas
de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972.
Conforme se verifica nos autos através do Aviso de Recebimento acostado à fl.
24, a Recorrente foi cientificada do acórdão da DRJ/Juiz de Fora, e-fls. 20 a 22, no dia
15/08/2014. É de destaque que o AR foi enviado para o endereço constante nos cadastros da
Receita Federal e apontado pela Recorrente no própria manifestação de inconformidade.
O Decreto no 70.235/1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal,
determina que, do julgamento de primeira instância, cabe apresentação de recurso voluntário
total ou parcial no prazo de trinta dias, conforme abaixo:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
O mesmo Decreto acima citado ainda esclarece como deve ser realizada a forma
de contagem dos prazos no âmbito dos processos administrativos, vide abaixo:
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.773 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13973.000728/2010-66

Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
No caso dos presentes autos, a contribuinte recebeu a decisão da DRJ no dia
15/08/2014 (sexta-feira) e, em razão disso, possuía como termo final para apresentação do
recurso voluntário o dia 16/09/2014.
Contudo, a contribuinte só veio a protocolar o recurso voluntário no dia
22/09/2014, conforme carimbo à e-fl. 26. Após findo o prazo para apresentar recurso voluntário.
Na peça em análise, não há tópico relativo à tempestividade. Outrossim, o
Despacho de Encaminhamento à fl. 39, confirma a data da ciência, a data do protocolo do
recurso e a respectiva intempestividade desse.
O recurso voluntário, portanto, não atende a todos os requisitos de
admissibilidade, pois, o prazo legal de 30 (trinta) dias para interposição de mesmo já havia
transcorrido na data em que foi protocolada a peça ora em debate.
Registre-se que a análise do prazo foi realizada nos moldes legais, contado de
forma contínua, excluindo-se o dia de início e incluindo-se o do vencimento. Outrossim, não há
qualquer rasura ou dificuldade em identificar as datas de recebimento do AR e o protocolo do
recurso voluntário, tampouco há informações de existência de feriados ou ausências de
expedientes no início da contagem do prazo ou na data final para protocolo do recurso.
Isto posto, voto por não conhecer do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital